Tribunal: TJDFT
Processo: 0022699-37.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0022699-37.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAN SILVA LEAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pleito do Distrito Federal na petição ID 69359473, visto que, diversamente do que expõe, ainda está pendente o julgamento da apelação ID 8816705, de modo que não houve trânsito em julgado no presente feito. Além disso, a sentença apelada (ID 8816675) não foi proferida pelo Juizado da Fazenda Pública, conforme alega o peticionante, e houve julgamento de improcedência do pedido autoral (recebimento da GATE/GAEE). Eventual exceção de pré-executividade por título judicial inconstitucional deve ser destinada ao Juízo de origem, competente para o exame de cumprimento de sentença. Ocorre que no presente caso ainda não há cumprimento de sentença, pois pendente o julgamento da apelação, por força da Decisão ID 9570458, que determinou a suspensão até o deslinde do IRDR 2016.00.2.021967-8 (Tema 04) deste TJDFT. Retornem os autos à suspensão, conforme decisão ID 9570458. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2025 13:01:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador